Tribunal: TJPA
Processo: 0805400-06.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805400-06.2023.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: OTAVIANO LOPES FERREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO RECONHECIDO. DIREITO A VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Otaviano Lopes Ferreira, servidor contratado temporariamente, na qual se reconheceu o vínculo jurídico entre as partes no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e se condenou o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias, salários atrasados e depósitos de FGTS, afastando-se o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao se reconhecer, sem pedido expresso, a nulidade da contratação temporária e deferir o pagamento de FGTS; (ii) determinar se houve desvirtuamento do vínculo temporário, ensejando o pagamento de verbas rescisórias e FGTS; (iii) avaliar se houve excessiva fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial, que apontou desvirtuamento contratual e postulou pagamento de FGTS, afasta a alegação de julgamento extra petita, conforme precedentes do STJ.

A contratação temporária mantida por quase catorze anos, com sucessivas renovações e ausência de justificativas excepcionais, caracteriza desvirtuamento da regra prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

Em razão do desvirtuamento, é legítima a condenação ao pagamento de FGTS, 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais com 1/3 constitucional, nos termos da jurisprudência do STF (Temas 551 e 916).

A ausência de pagamento dos salários de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 restou incontroversa nos autos, diante da inércia do Município em apresentar documentos hábeis à sua quitação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A atualização monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública deve seguir a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está de acordo com o art. 85, §2º, do CPC, não se revelando excessiva ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite a apreciação de pedidos implícitos, não configurando julgamento extra petita.

O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações autoriza o reconhecimento do vínculo jurídico e o pagamento de verbas trabalhistas típicas, inclusive FGTS.

A ausência de comprovação do pagamento de salários pela Administração autoriza a condenação respectiva, conforme o ônus da prova estabelecido no art. 373, I, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo válida a fixação em 10% sobre o valor da condenação quando proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, I, e 85, §2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 765.320/MG, Tema 916, Plenário, j. 20.10.2020.

STF, RE 882.461, Tema 551, Plenário, j. 28.09.2020.

STJ, AgInt no AREsp 1507335/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.03.2024.

TJPA, Apelação Cível 0800177-59.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 21.11.2023.

TJPA, Apelação Cível 0034099-48.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 22.05.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Tucuruí contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Otaviano Lopes Ferreira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias e FGTS, relativas ao vínculo temporário mantido entre as partes, reconhecido como desvirtuado.

Historiando os fatos, Otaviano Lopes Ferreira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que manteve vínculo contratual com o Município de Tucuruí, na condição de servidor temporário, exercendo inicialmente a função de Agente Patrimonial no período de 01.02.2009 até 31.12.2018, e posteriormente, a função de Assistente de Serviços Institucionais, entre 01.01.2019 até 03.02.2023, data em que foi dispensado sem justa causa.

Alegou o autor que, ao longo de quase catorze anos de vínculo com o Município, não usufruiu férias, tampouco recebeu os valores relativos a depósitos de FGTS, e que, ao final do contrato, os salários dos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 não lhe foram pagos.

Sustentou a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária, razão pela qual postulou o reconhecimento de vínculo empregatício e a consequente condenação do Município ao pagamento das verbas rescisórias (salários atrasados, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais com 1/3 constitucional, e FGTS), além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 26880340):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. Reconhecer o vínculo jurídico de natureza temporária entre o requerente OTAVIANO LOPES FERREIRA e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, considerando o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (em razão da prescrição quinquenal), ou seja, de 10/2018 a 10/2023.

2. Condenar o requerido ao pagamento das seguintes verbas: · Férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período aquisitivo de 2021/2022. · Férias proporcionais acrescidas de 1/3, pelo período 2022/2023. · 13º salário proporcional do ano de 2023. · Salários retidos referentes aos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 . Esses valores deverão ser apurados por cálculos aritméticos na fase de cumprimento de sentença.

3. Condenar o requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes ao período dos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação, sem incidência da multa compensatória de 40%.

Os valores serão corrigidos mensalmente pela Taxa SELIC a partir da citação e até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Inconformado com a sentença, o Município de Tucuruí interpôs Recurso de Apelação, por meio do qual sustenta, inicialmente, preliminar de nulidade da sentença por vício de
extra petita
, ao fundamento de que não houve pleito específico de declaração de nulidade dos contratos temporários, sendo indevido o condenação ao pagamento de FGTS.

No mérito, aduz que o vínculo estabelecido entre as partes possui natureza jurídico-administrativa, por força do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Alega que não houve desvirtuamento da contratação temporária, sendo as renovações fundamentadas na persistência da necessidade excepcional de interesse público.

Requer, subsidiariamente, a modificação da sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais entende indevidos, ou, alternativamente, que seja reduzido o percentual arbitrado.

Por fim, requer o provimento do apelo, com a anulação da sentença por nulidade ou, no mérito, a reforma do
decisum
para julgar improcedente a demanda.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por Otaviano Lopes Ferreira em face do Município de Tucuruí, reconhecendo o vínculo jurídico-administrativo temporário entre as partes no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, e condenando o ente público ao pagamento de salários em atraso, 13º salário proporcional, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, com observância da prescrição quinquenal, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

O Município, ora apelante, sustenta que a sentença seria nula por ter apreciado e deferido matéria não deduzida na petição inicial, em especial no tocante ao reconhecimento implícito da nulidade contratual e ao deferimento do FGTS, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

Contudo, a alegação não merece guarida.

A petição inicial, embora não requeira expressamente a declaração de nulidade dos contratos, invoca com clareza o desvirtuamento da contratação temporária, destacando sua longa duração e a sucessão de prorrogações contratuais, apontando como consequência o direito às verbas rescisórias, inclusive ao FGTS.

O pedido de pagamento de FGTS está textualmente consignado, o que afasta qualquer alegação de inovação no julgamento.

O juiz tem a possibilidade de interpretar o pedido de forma sistemática e lógica, extraindo do contexto fático e jurídico o alcance da pretensão deduzida em juízo. Esta tese já é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, para Corte Superior, a interpretação da petição inicial com base em critérios lógico-sistemáticos, de modo a captar a real pretensão deduzida em juízo, ainda que envolva o reconhecimento de pedidos implícitos, não caracteriza decisão fora dos limites do pedido (
extra petita
).

Sobre o tema, é oportuno destacar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA . NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS ARGUMENTOS. REGULARIDADE DO JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL . NÃO OBSERVÂNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada e sem incorrer em nenhuma contradição, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia
. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2.
Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.
3 . No tocante à tese de ocorrência de inovação recursal, a dívida dos garantidores hipotecários foi debatida pelas partes desde a primeira instância, e os argumentos referentes à existência de excesso na execução são indissociáveis da sua análise. 4. É inviável o exame da pretensão recursal no sentido de modificar a distribuição da sucumbência, pois demandaria a análise de matéria fática, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ . 5. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão da aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. A aplicação da multa prevista no § 4º do art . 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 7. No que diz respeito à penalidade prevista no art . 81 do CPC/2015, constata-se que o mero inconformismo com a decisão recorrida não é capaz de ensejar a aplicação da sanção. 8. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1507335 SP 2019/0141212-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024). – Grifo nosso.

Logo, a sentença não extrapolou os limites do pedido, mas apenas deu a ele adequada interpretação, o que afasta a preliminar de nulidade.

É incontroverso nos autos que o vínculo entre as partes foi mantido ao longo de quase (quatorze) anos, em sucessivas contratações, o que desvirtua o caráter excepcional e temporário previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, havendo desvirtuamento da contratação temporária, são devidos os depósitos do FGTS:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de interesse público excepcional realizado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos incidentes referentes ao período de trabalho e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos decorrentes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
. – Grifo nosso.

Assim, a condenação ao pagamento do FGTS referente ao período não atingido pela prescrição encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência do STF.

Excelso também firmou entendimento no Tema 551 da repercussão geral de que é possível o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário nos casos de contratação temporária que tenha se desvirtuado por sucessivas prorrogações. Vejamos:

Os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.- Grifo nosso.

O juízo de origem reconheceu o desvirtuamento com base nos documentos juntados, que comprovam a sucessividade contratual e ausência de interrupção significativa no vínculo. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e foi devidamente motivada.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO . PRELIMINAR REJEITADA DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO . PAGAMENTO DE FGTS. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município foi condenado ao pagamento de FGTS, em decorrência da nulidade da contratação temporária do apelado; 2. Desnecessidade de requerimento administrativo para o ajuizamento da ação, devendo prevalecer o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada; 3 .
No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8 .036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”;
4. Verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo está em plena conformidade com as provas documentais apresentadas pelo recorrido, estando demonstrada
a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações;
5. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021; 6 . Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800177-59.2022.8.14 .0012, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRAZO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO . CONTRATAÇÃO PARA NECESSIDADE ORDINÁRIA E PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO (TEMA 612). NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RE 705 .140 (TEMA 308) E NO RE 765.320/MG (TEMA 916). LICENÇA MATERNIDADE. DANO MORAL . RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A autora contratada de forma precária pelo Município de Belém, função de Agente Comunitário de Saúde, vínculo iniciado em 20/06/2008 e distratada em 05/12/2012 . 2. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF (13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), a Suprema Corte superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS passando a considerá-la quinquenal. O ajuizamento da ação ocorreu em 01/07/2013 mostrando-se tempestivo e o período cobrado está dentro do quinquênio prescricional. 3.
Com relação ao vínculo (precário) firmado diferente do que sustentou o apelante é evidente a sua nulidade considerado ter sofrido sucessivas prorrogações ultrapassando o prazo de 01 (um) ano, previsto no art. 13, § 2º da Lei Municipal nº 7.453/88 desnaturando sua finalidade legal, ademais destinado ao atendimento de necessidade permanente da administração e não transitória
. 4. Nesta linha, por conseguinte são devidos a apelada os valores correspondentes ao FGTS (art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90) consoante assentado pelo STF no RE 705 .140 (Tema 308) e no RE 765.320/MG (Tema 916). 5.
Diante do notório desvirtuamento da contratação temporária além do FGTS é devido também o pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do respectivo terço (1/3) constitucional relativo ao período da contratação.
6. Quanto à licença maternidade e a estabilidade gestacional, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art. 7º, XVIII, da CF/88 e art. 10, II, alínea b, do ADCT (...). ACÓRDÃO. Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da Relatora. Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0034099-48.2013.8 .14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/05/2023, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Outrossim, compulsando aos autos, verifiquei que restou incontroverso nos autos que os salários de dezembro de (dois mil e vinte e dois) e janeiro de (dois mil e vinte e três) não foram adimplidos pelo ente público, o que, por si só, autoriza a condenação ao respectivo pagamento.

O Município, embora citado, não juntou qualquer prova documental a infirmar as alegações do autor, motivo pelo qual deve ser reconhecida a veracidade dos fatos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Outrossim, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113, em vigor desde 9 de dezembro de 2021, a atualização monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública deve observar a aplicação exclusiva da Taxa Selic, em substituição ao índice IPCA-E.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, não se verifica excesso ou desproporcionalidade na fixação em (dez) por cento sobre o valor da condenação, sobretudo diante da regra insculpida no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a qual foi corretamente observada pelo juízo sentenciante.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025